Tribunal: TJSP
Processo: 1050431-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802241
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050431-85.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante MARILIA DE SANTIS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42595
O /AL / E / V / D
2/6
VOTO No.: 42595
EDEC.No: 1050431-85.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 44a VARA CÍVEL
EBTE. : MARILIA DE SANTIS (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Embargos de declaração Omissões e contradição -
Inexistência - Caráter eminentemente infringente
- Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento -
Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 343/349 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissões e contradição. Pede o
acolhimento do recurso com o acolhimento dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42595
O /AL / E / V / D
3/6
apontados a fim de imprimir ao julgado o efeito
modificativo esperado, prequestionando ainda a matéria
(fls. 01/06 do incidente cadastrado).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC, o
banco embargado manifestou-se a fls. 11/15.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação,
decide o mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese,
revela-se a indecisão do próprio juiz, configurando-se
típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes - “Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42595
O /AL / E / V / D
4/6
101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
Ademais, entende a jurisprudência de forma
pacífica que, “O Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42595
O /AL / E / V / D
5/6
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe 15/06/2016).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42595
O /AL / E / V / D
6/6
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum, a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator